Tribunal: TJDFT
Processo: 0006683-76.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL SEM OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.793, § 3o DO CÓDIGO CIVIL. INEFICÁCIA. AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DO IMÓVEL. RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES À TRANSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ARTIGO 373, I, DO CPC.
1. No caso vertente, a cessão de direitos sobre o imóvel, pertencente ao montante partilhável, mostrou-se ineficaz, haja vista a pendência de ação de inventário e a inexistência de prévia autorização do juízo sucessório. Dispõe o artigo 1.793, §3o do Código Civil que: “Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.”
2. Não há evidências nos autos de que os apelados tenham autorizado a alienação do imóvel em favor da parte autora, tampouco de que receberam qualquer valor referente à transação.
3. Os Autores/Apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes é imputado pelo estatuto processual civil, segundo o qual deve ser comprovado o ato constitutivo de seu direito, à luz do disposto no inciso I, do artigo 373, do digesto processual em vigor.
4. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.